Tribunal: TJDFT
Processo: 0719948-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Requerimento de busca reiterada pelo Sisbajud. Teimosinha. Curto lapso temporal desde as últimas pesquisas. Não demonstrada probabilidade de êxito. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que indeferiu a realização de pesquisa via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste na análise do cabimento de pesquisa pelo SISBAJUD de forma reiterada (teimosinha).
III. Razões de decidir.
3. A reiteração de diligências no sistema SISBAJUD para penhora de ativos financeiros do Executado sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
3.1 Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, devendo ser considerada no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.
3.2 O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o).
3.3. No caso, constata-se que o lapso temporal desde a última consulta é inferior a um ano, portanto, deve ser indeferida a busca.
3.4. O Agravante deixou de apontar qualquer dado concreto que revele a plausibilidade ou o resultado prático da diligência.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não é cabível a realização de pesquisa de bens do Executado via SISBAJUD quando curto o lapso temporal entre a última pesquisa realizada, e ausente a indicação da plausibilidade da medida”.
_________
Legislação relevante citada: CPC, art. 854, 921, § 4o.
Jurisprudências relevantes citadas:
TJDFT, AGI, Acórdão n. 1363833, 07152762920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2021, Publicado no DJe: 14/09/2021;
TJDFT, AGI, Acórdão 2008368, 0751326-49.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025;
TJDFT, AGI, Acórdão 2006162, 0707467-46.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.